Tribunal: TJBA
Processo: 8060282-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8060282-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK Embargado: JOEL LAERT DE SOUZA Advogado(s): BRUNA LUANA CARVALHO FERREIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno em ação revisional de contrato bancário, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante alega obscuridade por não ter sido analisado adequadamente o caso concreto conforme o REsp 1.821.182/RS e excesso na fixação dos honorários advocatícios. A parte contrária não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade ou omissão no acórdão quanto à análise das peculiaridades do caso concreto na revisão de taxas de juros remuneratórios e na fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão (CPC, art. 1.022). 4. No caso, não se verificou qualquer vício na decisão embargada. O acórdão analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, reconhecendo que, embora a instituição financeira atenda clientes de alto risco, a taxa praticada (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) supera em aproximadamente oito vezes a média de mercado, caracterizando desvantagem exagerada nos termos do art. 51, §1º, do CDC. 5. A jurisprudência do STJ foi corretamente aplicada, especialmente o REsp 1.061.530/RS (Tema 27), que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o valor de R$ 3.551,25 observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, mostrando-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido. 7. O que pretende a Embargante é rediscutir o mérito já analisado, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 8. Reconhecido o manifesto caráter protelatório dos embargos, uma vez que reiteram argumentos já expressamente analisados e decididos, sem apontar efetivamente nenhum dos vícios autorizadores dos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados por ausência de vício na decisão embargada. Tese de julgamento: "1. A abusividade de taxas de juros remuneratórios deve ser aferida com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se revisão judicial quando houver significativa desproporcionalidade, ainda que o consumidor pertença a grupo de alto risco. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Caracterizado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 1.022; 1.026, §2º; CDC, art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.821.182/RS. Súmula 13, TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8060282-83.2019.8.05.0001, sendo Embargante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Embargado Joel Laert de Souza, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator